Tribunal: TJES
Processo: 5017684-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017684-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA PAULA FRAGA RANGEL LOPES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017684-10.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: ANA PAULA FRAGA RANGEL

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULAS E DE PRÁTICAS ABUSIVAS. VÍCIOS QUE NÃO CONVALESCEM. PEDIDO DE CUNHO DECLARATÓRIO. DECADÊNCIA AFASTADA. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL EXISTENTE. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO. SENTENÇA
A QUO
QUE APLICOU O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL NA FORMA DO CDC. RESSARCIMENTO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NA LEI CIVIL. ART. 206, § 3º, IV, CÓDIGO CIVIL. REFORMA PARCIAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

No
Decisum a quo
restou consignado o
prazo prescricional de 05 anos
, conforme norma do art. 27 do CDC. Todavia,
data venia
, verifico que a postulação condenatória ao ressarcimento, motivada pelos descontos indevidos, sujeita-se a prazo expresso na lei civil. Depreende-se, diante disso, já ter sido operada a
prescrição
(parcial), uma vez que se aplica ao caso concreto, o
prazo trienal
do art. 206, §3º, IV, do CCB/02, que versa sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor.
In verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada se renova periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se descontaram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, o que no presente caso não abarca a totalidade das prestações. Além disso, deve ser computada a suspensão do prazo prescricional instituída pela LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020, que se estendeu da data de entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Logo,
a prescrição alcança as parcelas vencidas há mais de 3 anos e 4 meses
do ajuizamento da demanda.

Outrossim,
aplica-se o prazo trienal para o abatimento dos valores recebidos pela consumidora
, razão pela qual, no cálculo de restituição das parcelas não cabe desconto dos saques complementares anteriores a fevereiro de 2019.

Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que se declara extinta a pretensão condenatória pela prescrição das parcelas anteriores

a
3 anos e 4 meses
do ajuizamento da demanda e, da mesma forma, reconheço a prescrição trienal para o abatimento dos saques complementares (recebidos antes de fevereiro de 2019), conforme fundamento alhures. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)